Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 111344490) que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Marlinda Paulino de Morais em desfavor do ora agravante, processo n. 0702774-04.2021.8.07.0018, acolheu, em parte, a impugnação do Distrito Federal a fim de reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos. A decisão também consignou que a atualização dos valores será feita com base em índice que remunera os tributos federais e juros de 0,5% (meio por cento), com observação de que se utilizada a SELIC como índice de correção monetária, os juros não poderão ser computados, sob pena de bis in idem. A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal quanto às matérias de ilegitimidade ativa, litispendência, prescrição e prejudicial externa, determinando, no mérito, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação do valor exequendo. E, considerando a sucumbência recíproca e proporcional, condenou a agravada a pagar honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao agravante. Em razões recursais (Id 32531527, pp. 6-34), o Distrito Federal faz breve histórico da lide. Menciona que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 15.106/93 (atual PJe 0000805-28.1993.8.07.0001) que transitou em julgado em 13/4/1998, e que foi movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília – SINDSAÚDE em desfavor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Noticia ter a entidade sindical demandado o reconhecimento do direito dos seus filiados à restituição de valores de contribuição previdenciária paga a maior, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/1991, que majorou a alíquota de contribuição dos servidores públicos de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Esclareceu ter a entidade sindical manejado cumprimento da sentença em curso perante a 1a Vara da Fazenda Pública (PJE 000805-28.1993.8.07.001), o qual foi objeto de embargos à execução propostos pelo Distrito Federal (processo 0063796-44.2010.8.07.0001). Diz que nos embargos à execução foi elaborado laudo pericial em que foi apurado o valor a ser restituído à autora-agravada, no período de janeiro de 1992 a junho e 1999. Narra ter sido proferida a decisão agravada afastando a prescrição da pretensão executiva da agravada, razão pela qual novamente suscita preliminar de ilegitimidade da exequente e de litispendência e insiste no reconhecimento da prescrição. Aduz prescrita a pretensão individual executiva, porquanto decorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo coletivo de conhecimento e o ajuizamento do feito executivo coletivo, segundo a previsão do art. 1o do Decreto 20.910/1932, o enunciado 150 da súmula de jurisprudência do STF, bem como os acórdãos no REsp 1.388.000/PR (Tema 877) e no REsp 1273643/PR (Tema 515). Observa que a sentença proferida na ação coletiva transitou em julgado em 13/4/1998, mas somente em agosto de 2010 a entidade de classe moveu a execução coletiva do julgado. Diz que, naquela oportunidade, apresentou embargos à execução, em que arguiu, entre outras questões, a ocorrência da prescrição, mas a alegação foi rejeitada pelo juízo a quo. Assinala que essa decisão foi posteriormente confirmada, em acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento que interpôs, processo 2011.00.2.005634. Frisa que foi sobrestado o recurso especial que apresentou contra referido aresto. Argumenta que apesar “de mencionado aresto não ter transitado em julgado, certo que ele alcança apenas o cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato em 2010, que restou embargado pelo Distrito Federal, não tendo o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolado apenas em 2021, como o presente, 23 (vinte e um anos) anos após o transito em julgado do título executivo e 12 (doze) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato”. Assevera, também, que a circunstância de o juízo em que tramita a execução coletiva ter ordenado o desentranhamento dos pedidos individuais formulados naqueles autos e determinado a sua distribuição aleatória não afasta a caracterização da prescrição. Ressalta “ainda que se entenda que o ajuizamento da execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença individual, certo que não há dispositivo legal que autorize a compreensão de que o prazo prescricional ficou SUSPENSO durante todo o curso da execução coletiva”. Verbera, ao demais, ser equivocado entendimento sufragado pelo e. TJDFT de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a prescrição, haja vista que “o Superior Tribunal de Justiça apenas reconhece a aludida interrupção durante todo o curso da execução coletiva na presença de uma situação fática específica: quando a legitimidade do Sindicato na execução coletiva está em discussão”, situação que não ocorre na hipótese. Pontua, nesse sentido, que se encontra fulminado pela prescrição os pedidos de liquidação e de cumprimento de sentença protocolados apenas em 2021, ou seja, 23 anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 11 anos após o pedido de execução de sentença coletivo apresentado pelo Sindicato (2010). Defende a existência de prejudicialidade externa com amparo no art. 313, V, “a”, do CPC, pela inexistência de trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva, porque o recurso especial está sobrestado. Afirma ser inviável o prosseguimento do feito individual, sob pena de propiciar o locupletamento indevido da parte exequente/agravada de forma irreversível. Sustenta incorreção nos critérios de atualização do valor devido, porquanto “teríamos, segundo a decisão no tocante à atualização monetária a utilização do índice IPCA-E e juros de mora no percentual de 0,5% ao mês a partir da citação do trânsito em julgado da ação de conhecimento”, contudo, “o correto é a aplicação da taxa SELIC Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Lei Complementar no 943/18), capitalizadas de forma simples, sendo vedada sua incidência cumulado com os juros de mora e com a correção monetária”. Requer, ao final, “a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão ora hostilizada, (...) até que o agravo de instrumento seja julgado”. No mérito, postula o provimento do agravo por instrumento para o fim de ser reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva ad causam; a litispendência; a prescrição do direito da agravada e o direito à suspensão do processo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. O agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque goza de isenção legal do pagamento. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[1]. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante para o reconhecimento das preliminares e da prejudicial de prescrição arguida. Explico. 1. Das preliminares de ilegitimidade ativa e litispendência Suscita o agravante preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e de litispendência da pretensão executiva individual em relação à coletiva. Alega, quanto à primeira, não ter a parte agravada comprovado no âmbito do processo de referência (cumprimento de sentença individual de sentença coletiva) que foi representada, ou melhor, substituída pelo SINDSAÚDE -Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF, mediante cópia da autorização/procuração para o Sindicato substituí-la nos autos principais. No que tange à segunda preliminar, argumenta inexistir decisão judicial homologatória de pedido de desistência da ação coletiva, de modo que, à míngua dessa confirmação, deve ser o feito extinto sem resolução do mérito em razão da litispendência da pretensão executiva individual com a coletiva manejada pelo Sindicato. Sem razão, vejamos. Em que pese o Distrito Federal alegue não estar a exequente/agravada representada pelo sindicato na ação de cumprimento da sentença coletiva, apresentou, contraditoriamente, petição onde apresentou os cálculos do valor que entende devido à exequente em razão do recolhimento de valores indevidos (Id 106764018, p. 1, do processo de referência). Com efeito, a alegação de que a sentença coletiva somente poderia beneficiar aqueles expressamente indicados na ação de execução coletiva, não se aplica aos processos ajuizados por sindicatos na qualidade de substituto processual, mas apenas para as ações ajuizadas por associação civil na defesa de interesses dos associados (RE 612043, relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, processo eletrônico repercussão geral - mérito DJe-229 divulg 5-10-2017 public 6-10-2017). Corroborando o entendimento ora externado, colaciono os percucientes julgados deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS DECLARATÓRIO NÃO ACOLHIDOS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO POR ASSIDUIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1 - Não há que se falar em nulidade da decisão a quo, uma vez que todos os argumentos que a magistrada sentenciante entendia por relevantes foram enfrentados e debatidos ao longo da decisão judicial. 1.1 - O fato da decisão guerreada acarretar em resultado diverso do pretendido pelo apelante não pode se confundir como negativa de prestação jurisdicional. 1.2 - Preliminar afastada. 2 - A pretensão deduzida nos autos decorre do ajuizamento de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal (SINDATRS/DF) que, na qualidade de substituto processual, objetivava o reconhecimento do direito dos servidores plantonistas do sistema socioeducativo do DF aos 5 (cinco) abonos de ponto, nos termos do artigo 151, §3o, da LC 840/2011. 3 - A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.237.643-PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 4 - O ajuizamento de ação executiva coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, pelo SINDATRS/DF) interrompe a contagem do prazo prescricional para o exercício da pretensão executória individual. Precedentes do STJ. 5 - Com efeito, não se pode atribuir aos beneficiários individuais da sentença coletiva suposta inércia/desídia em promover a execução individual, já que, tal como ocorre nos autos, estes estavam amparados pela atuação do legitimado extraordinário. 5.1 - Assim, a análise do lapso temporal para o exercício da pretensão executiva individual deve ter como parâmetro a interrupção originada na execução coletiva, voltando a correr o prazo prescricional a partir do último ato processual da causa interruptiva, verificado na execução coletiva. 6 - No caso dos autos, deve-se considerar que, como o Sindicato deu início ao cumprimento de sentença coletivo, em 22.04.2016, o prazo prescricional foi interrompido, recomeçando a sua contagem, pela metade do prazo (dois anos e meio) a partir do último ato processual que a interrompeu. 7 - Assim, tem-se que o último ato processual, foi a decisão datada de 15.02.2018, que determinou a individualização do cumprimento e o arquivamento da execução coletiva, sendo que o presente cumprimento de sentença individual foi distribuído em 30.05.2019, isto é, antes de decorrido o prazo de dois anos e meio. Portanto, a presente ação não se encontra prescrita. 8 - Por fim, em razão da precoce extinção do feito, antes mesmo da liquidação dos valores a serem percebidos pela parte autora, não é possível proceder ao julgamento nesta instância, na forma do §3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, mostrando-se necessário o prosseguimento do feito na vara de origem 9 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença Cassada. (Acórdão 1265220, 07056041120198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. ABONOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva de cumprimento de sentença individual de ação coletiva. 1.1. Pretensão do exequente de cassação da sentença. Levanta a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que o Distrito Federal reconhece a dívida e individualizou o direito de cada substituído apresentando o valor que entende cabível a cada um, inclusive ao apelante. 2. Da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional - rejeição. 2.1. À parte não foi negado acesso ao judiciário, tampouco apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, posto que o processo desenvolveu-se de forma coerente, respeitando-se os princípios do contraditório e ampla defesa, desaguando em uma sentença de mérito. 2.2. A fundamentação contrária ao entendimento da parte não significa que lhe foi tolhido o direito de acesso ao judiciário, mormente quando dispõe de meios adequados para buscar a reforma da sentença, demonstrando os argumentos de sua indignação. 3. Inexiste dúvida acerca da representação processual do apelante nos autos da execução coletiva promovida pelo sindicato da categoria, notadamente porque o Ente Público admite e especifica o valor devido ao apelante naquele feito, apontando inclusive o montante a que faria jus. 4. Para a execução das dívidas passivas do DF aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto Lei 20.910/1932. 4.1. O entendimento de que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90" foi firmado no julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 877). 4.2. Insta destacar, também, a súmula 383 do STF a qual dispõe que "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 5. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da ação de execução coletiva interrompe o prazo prescricional, que só volta a correr com o trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva. 5.1. Precedente: "(...) Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, DJe 18/06/2019). (...)" (EREsp 1676110/RS, Corte Especial, DJe 27/11/2019). 6. Na hipótese em apreço não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. 6.1. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 22/4/2014 para o Sindicato e em 7/5/2014 para o DF. Ato contínuo, o Sindicato deu início à execução coletiva em abril de 2016, antes do transcurso de cinco anos do transito em julgado da ação coletiva. 6.2. A contagem do prazo prescricional foi reiniciada a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução. 6.3. De acordo com os autos da execução coletiva, em 11/04/2018, foi determinado o arquivamento definitivo do feito. A presente demanda foi proposta em 07/11/2019, antes do transcurso da prescrição quinquenal. 7. O alegado excesso de execução pelo Distrito Federal é matéria que deve ser observada, primeiramente, pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 8. Sentença cassada. Recurso provido. (Acórdão 1262710, 07111911420198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, equivocados os argumentos do agravante ao buscar estabelecer vínculo entre a legitimidade da exequente e à lista constante da ação coletiva (processo 0000805-28.1993.9.07.0001), porquanto, ali, o sindicato atua como substituto processual, sendo escorreita a constatação da decisão agravada ao dizer que: “a coisa julgada oriunda de ação coletiva proposta por SINDICATO, na qualidade de substituto processual (legitimidade extraordinária), abarca todos integrantes da categoria, tornando-os partes legitimas para propositura de execução individual, observados os limites objetivos e subjetivos dentro dos quais o título foi constituído.” De mais a mais, o ajuizamento de cumprimento individual por parte dos integrantes da categoria e mesmo daqueles constantes da ação coletiva é uma determinação do juízo da execução, o que foi feito no intento de se promover melhor ordenamento do feito e se evitar tumulto processual, dado à grande quantidade de autores (Id 90452636, p. 10). Feitas essas considerações, REJEITO as preliminares de ilegitimidade ativa e de litispendência arguidas. 2. Da suspensão do cumprimento individual de sentença Como relatado, o agravante também sustenta a existência de prejudicialidade externa da ação individual com amparo no art. 313, V, “a”, do CPC, pela inexistência de trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva, porque o recurso especial está sobrestado. Mais uma vez, sem razão. Segundo o art. 1.037, caput e inc. II, do CPC[2], o ministro relator afetará o recurso especial repetitivo para julgamento e determinará a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem em todo o território nacional. Ao compulsar o portal do c. Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico, em que pese a afetação (Tema 1.033) da questão “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.”, houve determinação de suspensão apenas dos “recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ e que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional.”[3]. A 2a Seção do c. STJ, em voto exarado pelo Min. Raul Araújo, relator dos REsp n. 1801615 e 1774204, não ordenou o sobrestamento de processos e recursos para as instâncias ordinárias, como apelação, agravo de instrumento e respectivos embargos de declaração. Assinalo o Pleno do e. Supremo Tribunal Federal não ter reconhecido a repercussão geral da questão concernente ao Tema 673 (Prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença prolatada em processo coletivo.) ao fixar a tese de a questão do prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva já transitada em julgado tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. O acórdão exarado está resumido na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXII, XXXV E XXXVI, E 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. (ARE 750489 RG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2013 PUBLIC 02-10-2013) Guiado pelos pronunciamentos exarados pelos tribunais superiores acerca da questão, este c. Tribunal de Justiça decidiu pela não suspensão do processo na pendência da definição da questão afetada ao julgamento dos recursos especiais repetitivos. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO REsp 1.774.204/RS (TEMA 1033/STJ). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. 2. Deve ser indeferido o pedido da suspensão do curso do recurso em razão do que foi determino no Recurso Especial n. 1.774.204/RS, porque o caso em exame não se amolda ao Tema 1.033, que trata da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, pois a presente hipótese se relaciona à interrupção do prazo prescricional para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva, depois do ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo por substituto processual. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (sindicato) interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Pedido de sobrestamento do curso do recurso indeferido. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão 1255599, 07059020320198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não se trata de questão prejudicial externa apta a viabilizar a suspensão do processo de cumprimento individual de sentença coletiva, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC[4], porque a questão a ser resolvida pela c. 2a Seção do e. STJ no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema 1.033 é apenas de direito e pode ser ulteriormente objeto de retratação, caso o colegiado decida de forma diferente da deliberação que vier a ser tomada pelo c. Tribunal Superior, consoante a disposição do art. 1.040, II e do art. 1.041, § 1o, ambos do CPC[5]. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de suspensão da demanda executiva. 3. Da prejudicial de prescrição Por fim, o agravante insiste na alegação de ocorrência da prescrição. A decisão agravada rejeitou a prescrição nos seguintes termos: (...) A parte Impugnante, em sede de embargos, já havia alegado a ocorrência de prescrição, sendo esta afastada por este Juízo, como anteriormente dito, e confirmada pelo Eg. TJDFT quando do julgamento do AGI n. 2011.00.2.005634-2. Fato é que esses embargos prosseguiram e, concomitantemente, inúmeros pedidos de individualização sugiram até que este Juízo determinou fossem os mesmos redistribuídos aleatoriamente. Para tanto, vide ID 34298994 dos autos originários da execução. Nesse sentido, não soa lógico, após determinação deste Juízo, se declarar prescrita esse cumprimento, sendo que a relação de direito material do próprio Exequente estava sendo discutido naquela execução. Ademais o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, mais uma vez, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, o qual, cumpre frisar, ainda não restou materializado, uma vez que a execução não transitou. (...) Pois bem. Trata-se de pretensão em desfavor da Fazenda Pública em que incidem as regras do Decreto 20.910/1932, bem ainda a orientação contida no enunciado 150 da súmula de jurisprudência do c. STF que, quanto à prescrição, dispõem: DECRETO N. 20.910/32 Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Art. 5o Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação. Art. 6o O direito à reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em disposição de lei para ser formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do qual a mesma se originar. Art. 7o A citação inicial não interrompe a prescrição quando, por qualquer motivo, o processo tenha sido anulado. Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. ENUNCIADO N. 150/ STF Súmula 150 STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Em relação à interrupção do lapso prescricional, o art. 9o do Decreto 20.910/1932 prevê: Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Destaco também a orientação inscrita no enunciado 383 da súmula de jurisprudência do e. STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Verifico que a sentença proferida na ação coletiva de conhecimento, processo 15.106/93 – atual PJe 0000805-28.1993.8.07.0001, movida pelo sindicato, transitou em julgado em 13/4/1998, conforme ressaltou o juízo na decisão impugnada (Id 111344490 do processo de referência). Destaco os registros constantes na decisão de Id 96015469, p. 4-6 do processo de referência, feitos pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que tramita a execução coletiva, ao descrever amiúde, nos autos dos embargos do devedor opostos pelo Distrito Federal, processo 2010.01.1.197963-4 – atual PJe 0063796-44.2010.8.07.0001, o iter procedimental após o trânsito em julgado da sentença: Em 29 de abril 1999 houve pedido de apresentação das fichas financeiras; (fls. 178/179) Em agosto de 1999 a Fundação Hospitalar solicitou o prazo de 60 dias para apresentação das noticiadas fichas financeiras (fls. 185/186); Em 20 de junho de 2000 o Distrito Federal noticiou a devolução dos valores administrativamente, bem assim a impossibilidade de apresentação das fichas financeiras sem a relação dos substituídos (fls. 190/191); Apesar de intimado em outubro de 2000, o SINDISAÚDE somente se manifestou em abril de 2002 (fl. 199), e ainda assim para pedir prazo para apresentação da relação de substituídos; Em 12 de julho de 2002 o SINDISAÚDE requereu o prazo de 60 dias para elaboração dos cálculos; Em 07 de outubro de 2002 o SINDISAÚDE apresentou a relação dos substituídos (fl. 205), juntada por linha; Intimado em maio de 2003 (fl. 210), o Distrito Federal, em outubro de 2003, informou que seriam necessárias 325.650 folhas de papel para apresentar as fichas financeiras dos substituídos, daí porque deixou de apresentar os referidos documentos (fls. 212/214); Em dezembro de 2003 o SINDISAÚDE solicitou que a relação fosses apresentada em meio magnético (fls. 218/220); Intimado a se manifestar em dezembro de 2003 (fl. 221), o Distrito Federal somente apresentou resposta em maio de 2005, apenas para se negar a fornecer as informações requeridas (fls. 223/224); Em agosto de 2005, o SINDISAÚDE insistiu no pedido de apresentação das fichas financeiras (fls. 234/236); Em setembro de 2005 (fl. 237) houve DETERMINAÇÃO do juízo de apresentação das fichas financeiras pelo Distrito Federal em meio magnético; Em novembro de 2005 houve nova petição do Distrito Federal, com pedido de prorrogação do prazo (fl. 239); Em 29 de junho de 2006 houve entrega de CDS contendo fichas financeiras, conforme certidão de fls. 242 e 248; Em dezembro de 2006 houve notícia de que os dados de um CD estavam inservíveis para subsidiar o pedido de execução, o que foi confirmado pelo juízo ao tentar realizar a leitura dos dados (fls. 258/260); Em março de 2007 o Distrito Federal apresentou CD contendo as fichas financeiras, conforme petição de fl. 267; Em fevereiro de 2008 houve pedido pelo SINDISAÚDE de liberação do referido CD (fl. 280), o que foi deferido, conforme decisão de fl. 282; Tendo em vista a inércia do exequente, houve determinação de arquivamento dos autos, isso em maio de 2008 (fl. 289); Em fevereiro de 2009 houve pedido de desarquivamento do feito (fl. 296); Em julho e outubro de 2009 foram apresentados pedidos de habilitação de sucessores de servidores falecidos durante o curso processual (fl. 305/306 e 315, respectivamente), o que foi deferido (fl. 324); Em agosto de 2010 houve pedido de execução, com a ressalva que o pleito não abrangeu 3860 substituídos, tendo em vista a ausência de fichas financeiras (fls. 349/350); Foi determinada a citação em setembro de 2010 (fl. 353), devidamente realizada em novembro de 2010, conforme documento de fl. 365; Houve juntada, ainda, às fls. 358/360, das supostas fichas financeiras faltantes. Naquela oportunidade, foi rejeitada a alegação de prescrição, em suma, sob o fundamento de que: No caso concreto, apesar de o trânsito em julgado do título judicial ter ocorrido em 13 de abril de 1998, conforme certidão de fl. 175-verso dos autos da ação principal, a demora no início da execução decorreu principalmente do retardamento da entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal. É verdade que houve excessiva demora também por parte dos credores, mas o fator determinante e impeditivo do curso prescricional foi a não disponibilização das fichas financeiras tempestivamente (teoria da ação não nascida). Entender em sentido contrário iria de encontro ao princípio da boa-fé. [...] Como visto, decorreram mais de quatro anos entre a entrega da lista dos substituídos (fl. 205) e a apresentação parcial das fichas financeiras (fls. 267). Desse modo, não há falar em inércia do credor, visto que as informações necessárias à execução estavam de posse do devedor. Não era razoável exigir do SINDSAÚDE que fizesse contato com mais de 8 (oito) mil substituídos para viabilizar a execução. Assim, considerando que entre a entrega das fichas financeiras e o pedido de execução não transcorreram cinco anos, REJEITO a prejudicial de prescrição. Como o próprio agravante informou, a decisão foi objeto de agravo de instrumento improvido pela c. 2a Turma Cível deste e. Tribunal em entendimento resumido na seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) O recorrente menciona que interpôs recurso especial, que está sobrestado, conforme o § 3o do art. 542 do CPC/1973, ainda pendente de julgamento definitivo. No entanto, o i. juízo a quo mencionou a baixa definitiva do agravo de instrumento sem que haja notícia de recurso especial em tramitação. Posta a questão nesses lindes, gize-se que, em razão de diversos pedidos de individualização de crédito protocolizados nos autos da execução coletiva, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o feito coletivo tramita, proferiu, em 14/5/2019, a decisão de Id 90452636, p. 10 do processo de referência, “a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores”, determinando, entre outras providências, a intimação dos peticionários para distribuírem “uma nova demanda própria, mediante distribuição aleatória, pois NÃO há prevenção para execução individual da sentença coletiva”. Em atendimento ao referido comando judicial, a agravada distribuiu este cumprimento individual de sentença em 2/5/2021, ao tempo em que informou haver requerido a desistência do pedido formulado na execução coletiva (Id 90452628, p. 6 do processo de referência). Nos termos do documento de Id 90452055 da ação coletiva n. 0000805-28.1993.8.07.0001, constato que a ora agravada integrou o polo ativo da execução coletiva, na condição de substituída pelo sindicato. Pois bem. Como anteriormente observado “todo e qualquer direito ou ação” contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem e a execução prescreve no mesmo prazo da ação, consoante a orientação do enunciado 150 da súmula de jurisprudência do c. STF. Pode a prescrição ser interrompida somente uma vez, mas recomeça a correr pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932 e do verbete sumula 383 do e. STF. Na hipótese, a prescrição quinquenal, referente ao exercício da pretensão satisfativa individual do direito reconhecido em sentença coletiva foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornará a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva. Nesse contexto, levando em conta que a execução movida pelo sindicato ainda está em curso, não existe dúvida de que subsiste a interrupção do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva. Quer dizer, permanece hígida a causa ensejadora da interrupção do lapso prescricional para o manejo da execução individual lastreada no pronunciamento judicial exarado na ação coletiva. O e. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do tema, firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ANTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA [...] AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2018). [...] VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021) Colho do repertório de jurisprudência daquele c. Tribunal também o seguinte aresto: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual [...]. (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) E este e. Tribunal, por seus órgãos fracionários, inclusive esta c. 1a Turma Cível, segue o mesmo entendimento, conforme se verifica dos acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação. O prazo prescricional, nesses casos, será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no processo (art. 9o, do Decreto n. 20.910/1932). 2. Não se vislumbra prescrição quando, além de o cumprimento de sentença coletivo não ter sido finalizado, o cumprimento individual foi deflagrado em cumprimento à decisão proferida pelo Juízo no qual tramita o cumprimento coletivo, na qual este possibilitou a propositura de nova demanda individual própria, mediante distribuição aleatória, tanto a fim de evitar tumulto processual quanto em razão da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1333359, 07533967820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO COLETIVA SEPARADA. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PRESCRIÇÃO. INTERROMPIDA. SÚMULA383 STF. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso dos autos, foi ajuizado Cumprimento de Sentença Coletivo após o prazo prescricional quinquenal, mas restou decidido pela inexistência da prescrição, já que a demora no ajuizamento somente ocorreu pela demora do ente distrital na entrega das fichas financeiras, o que acarretou na suspensão do prazo prescricional. 2. Afastada a prescrição e, considerando o tumulto processual gerado pelos pedidos de individualização de créditos no Cumprimento de Sentença Coletiva, o juízo proferiu decisão, determinando que os sindicalizados beneficiários do título distribuíssem demanda própria. 3. A apelante ajuizou a execução individual após pouco mais de 1 (um) ano da determinação. 4. "O ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedente da Corte Especial". (REsp 1240327/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). 5. Decorrendo o Cumprimento Individual de Sentença de decisão que determinou o desmembramento do Cumprimento Coletivo iniciado pelo Sindicato, e tendo ele sido ajuizado antes do transcurso do prazo de dois anos e meio do julgamento final da Execução Coletiva, não há que se falar em ocorrência da prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1329781, 07042987020208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SERVIDORES DISTRITAIS PLANTONISTAS. JORNADA DE TRABALHO. ABONO DE PONTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RESPEITO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (artigos 1o, 8o e 9o). 2. O prazo prescricional para ajuizar o cumprimento de sentença individual recomeça a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução coletiva ajuizada pelo Sindicato. Precedentes. 3. Inviável reconhecer a prescrição quando o cumprimento individual da sentença foi ajuizado antes de decorrido o prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a partir da publicação do despacho, na execução coletiva, que determinou a apresentação individualizada da situação funcional dos substituídos. 4. Aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo foi reconhecido o direito de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC no 840/2011. 5. A conversão dos abonos de ponto em pecúnia é cabível apenas em caso de impossibilidade de fruição pelo titular, devendo ser observada a mesma quantidade estabelecida no título executivo judicial e na legislação aplicável, sem vinculação com a quantidade de horas da jornada de trabalho do servidor plantonista, sob pena de violação à coisa julgada material e à fidelidade ao título exequendo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1325899, 07460905820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO AFETADA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OPERADA. DECISÃO PARA DESMEMBRAMENTO A FIM DE EVITAR TUMULTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA NO PRAZO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não havendo afetação da matéria no Recurso Especial interposto contra a decisão do AGI 20110020056342, acórdão 502.204, de relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil, ou qualquer determinação no sentido de suspender o trâmite dos processos que versem acerca da questão delimitada naqueles autos, similar a tratada nesse processo, qual seja, interrupção do prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva, torna-se inviável a pretensão do ente federativo. 2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 1.1 Com efeito, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, a qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do artigo 9o, do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes. 3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva promovida pelo SINDISAÚDE - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Brasília (processo no 0000805-28.1993.8.07.0001), na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo da ação coletiva, a fim de evitar tumulto processual, adequadamente promovida no prazo ainda remanescente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1326819, 07056670220208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale enfatizar, ainda, que a agravada requereu o cumprimento individual da sentença coletiva em 2/5/2021, ou seja, apenas 2 (dois) anos depois da prolação da decisão que, nos autos do processo de cumprimento coletivo da sentença coletiva requerido pelo sindicato, determinou, em 10/5/2019, a distribuição de demanda própria e aleatória dos cumprimentos individuais dos pedidos de individualização de crédito protocolizados nos autos da execução coletiva. Nesse contexto, REJEITO a alegação de prescrição. 4. Da alegação de erro no critério de atualização Por fim, o agravante defende que são incorretos os critérios de atualização do valor devido estipulados na decisão agravada, porquanto “teríamos, segundo a decisão no tocante à atualização monetária a utilização do índice IPCA-E e juros de mora no percentual de 0,5% ao mês a partir da citação do trânsito em julgado da ação de conhecimento”, contudo, “o correto é a aplicação da taxa SELIC Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Lei Complementar no 943/18), capitalizadas de forma simples, sendo vedada sua incidência cumulado com os juros de mora e com a correção monetária”. Sem razão. A decisão agravada acolheu a alegação do agravante de excesso de execução, consignando, quanto à metodologia de cálculo a ser observada pela Contadoria Judicial o seguinte: Desse modo, em que pese não tenha constado expressamente do dispositivo da sentença o índice de atualização a ser adotado, e possível verificar da sua fundamentação, a utilização de índice que remunera os tributos federais. No que tange aos juros, em atenção a preservação da coisa julgada, e por entender, ainda, que não houve qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na fixação dos mesmos, estes serão em 0,5% ao mês cujo termo a quo e a data do trânsito em julgado. (...) Logo, a atualização será com base em índice que remunera os tributos federais e os juros em 0,5% (meio por cento), com a observação de que se utilizada a SELIC como índice de correção monetária, os juros não poderão ser computados, sob pena de bis in idem.(...) Consigno que a metodologia de cálculo está acima delineada, com o destaque que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros por todo o período será de 0,5%, a contar da citação do trânsito em julgado da ação de conhecimento, sendo que se utilizada a SELIC como índice de correção monetária, os juros não poderão ser computados, sob pena de bis in idem. Ora, na sentença coletiva exequenda, o i. juiz definiu ser indevida a exação da majoração proporcional da alíquota da contribuição previdenciária estabelecida pelo art. 9o da Lei 8.162, de 8/1/1991 para os servidores públicos federais, aplicada por extensão para os servidores do DF, desde a declaração de inconstitucionalidade pelo e. STF, que ostenta natureza declaratória e eficácia ex tunc. Por isso, condenou a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, sucedida pelo Distrito Federal, a restituir os valores indevidamente descontados, desde os lançamentos indevidos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 0,5% até o efetivo pagamento (Id 90452632 do processo de referência). O acórdão manteve o pronunciamento judicial intacto (Id 90452633 do processo de referência) e ocorreu o trânsito em julgado (Id 90452634 do processo de referência). É certo, nos termos do art. 502 do CPC, que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Concretamente, percebe-se que a decisão agravada observou o definido na ação coletiva, discordando o Distrito Federal do índice de correção aplicável e de juros de mora, com o objetivo de apenas rediscutir os fundamentos da sentença coletiva exequenda, o que lhe é vedado pelo artigo mencionado. Por essas razões, entendo que os fundamentos constantes da decisão agravada são escorreitos, de modo que não reconheço a probabilidade do direito alegado, conforme aduzido pelos agravantes em razões recursais. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal seja concedida. Não se divisa o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo na alegação genérica de insegurança aos jurisdicionados com a expedição do precatório e sua cessão a terceiros, porque se trata de simples especulação. O processo ainda será submetido à contadoria judicial e depois às partes, antes que o juiz homologue o valor e requisite a emissão do precatório. Nenhuma evidência há de cessão de crédito a terceiro e, se ocorrer, este terá condições de saber que inexiste precatório emitido. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. Cabe ainda ressaltar não existe o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porque, mesmo que o precatório seja futuramente expedido, ainda se aguardará prolongado intervalo de tempo até sua inclusão no orçamento do Distrito Federal e pagamento. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, afasto as preliminares de ilegitimidade ativa e litispendência e a prejudicial de prescrição, de modo que INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[6]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[7].Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; [3] http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1033&amp;cod_tema_final=1033 (acesso em 22/2/2022). [4] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [5] Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; (...) Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o. § 1o Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [7] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;